Tribunal: TJSP
Processo: 3006872-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor público. GASA. Correção monetária. LF no 11.960/09. – 1. Coisa julgada. A alteração dos índices de juros de mora e correção monetária durante a execução não ofende a coisa julgada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI no 758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa). Precedentes da Câmara. – 2. Correção monetária.

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor público. GASA. Correção monetária. LF no 11.960/09. – 1. Coisa julgada. A alteração dos índices de juros de mora e correção monetária durante a execução não ofende a coisa julgada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI no 758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa). Precedentes da Câmara. – 2. Correção monetária. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 3. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A referida decisão se aplica aos processos em fase de execução, pela sua própria natureza. Assim, ao afastar a aplicação da LF no 11.960/09 para cálculo da correção monetária, a decisão agravada se alinhou ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, não havendo o que reformar. – Agravo desprovido.